Tribunal: TJDFT
Processo: 0747914-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747914-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ARI DE CASTRO DINIZ AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Reitere-se a intimação do Ministério Público de 1o grau para que apresente, nesta instância, as contrarrazões ao recurso de agravo. BRASÍLIA, DF, 3 de dezembro de 2025 17:09:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator